Tribunal: CARF
Processo: 11762.720005/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11762.720005/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.787 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
SCHLUMBERGER SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/11/2007, 30/01/2008, 28/03/2008, 28/06/2010,
19/08/2010, 15/09/2010
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE,
PROPORCIONALIDADE E EQUIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a razoabilidade
de multa por descumprimento de obrigação acessória, haveria necessariamente
que adentrar no mérito da constitucionalidade da lei que estabelece a
mencionada sanção, o que se encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.
REVISÃO ADUANEIRA.
O procedimento de revisão aduaneira pode ser realizado individualmente,
assim considerada a importação de per si, ou no conjunto de declarações de
importação de um mesmo sujeito passivo.
ART. 112 DO CTN. INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE.
A chamada interpretação benéfica prevista no art. 112 do CTN cabe ser
aplicada apenas nas situações de dúvida quanto à interpretação da lei que
define infrações.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS.
Em regra, as decisões judiciais e administrativas não possuem a natureza de
normas complementares, como são aquelas previstas no art. 100 do Código
Tributário Nacional-CTN, motivo pelo qual devem ser analisadas dentro do
contexto do caso concreto e não submetem decisões futuras do CARF.
EXONERAÇÃO DE MULTAS.
A exoneração ou afastamento de multa por descumprimento de obrigação
acessória deriva da aplicação de critérios objetivos fixados em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11762.720005/2011-18
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.787 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720005/2011-18

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração (fls. 01-05/19), lavrado em
05/05/2011, para constituição de crédito tributário no valor total de R$ 12.989,83,
correspondente à multa de 1% (um por cento) do valor aduaneiro por omissão de informação de
natureza comercial necessária à determinação do controle aduaneiro, no caso, omissão de
informação referente à identificação do fabricante das mercadorias importadas, a constar na
correspondente Declaração de Importação, por força da previsão contida no art. 69, §§ 1o e 2o, I,
da Lei no 10.833/2003.
Cientificada do lançamento de ofício, o sujeito passivo apresentou a impugnação,
alegando, em síntese, que:
(1) a informação supostamente omitida não teria interferido na regularidade das
importações/admissões e no pagamento de todos os tributos incidentes sobre tais
operações, inclusive não tendo sido lavrado nenhum auto de infração
correspondente à cobrança das exações que lhes fossem correspondentes;
(2) tal assertiva configura a ausência de prejuízo ao erário sob a ótica
arrecadatória e fiscalizatória, da forma reclamada pelo art. 113, § 2o, do CTN;
(3) dos cerca de 100 (cem) itens determinados no anexo I da IN SRF no 680/2006,
que devem constar na DI, a impugnante haveria deixado de preencher apenas 1
(um) deles, sendo que este não prejudicaria, não dificultaria ou impediria qualquer
atividade da fiscalização ou arrecadação pelo Fisco, não havendo, assim, qualquer
razoabilidade ou proporcionalidade na penalidade aplicada;
(4) diante das razões antes colocadas, invoca a aplicação do art. 112 do CTN, qual
seja, interpretação da norma de maneira mais favorável ao contribuinte. Cita
jurisprudência;
(5) muito embora as infrações tenham sido de forma repetida, estas foram
apuradas em conjunto, não tendo o contribuinte conhecimento prévio da prática da
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.787 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720005/2011-18

apontada infração, tendo assim ocorrido a denominada infração continuada,
devendo ser aplicada uma multa única, no caso. Cita jurisprudência
administrativa;
(6) solicita que seja julgado improcedente o lançamento ou, ao menos, que haja a
redução da penalidade, a considerar a aplicação recomendável dos princípios da
equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob as seguintes bases, assim reproduzidas:
1.
Não houve ofensa a qualquer princípio constitucional, sendo o auto
lavrado em conformidade com a lei, conforme deve ser a atividade tributária
plenamente vinculada.
2.
Quanto à relevação da penalidade, não é assunto pertinente às DRJ;
3.
A multa aplicada se encaixaria ao art. 69, § 2o, da Lei no 10.833/2003 em
razão de a interessada não ter informado o fabricante, conforme item I do
parágrafo segundo supracitado;
4.
Não se aplica o art. 112 do CTN para interpretação mais favorável da
norma por ser ela absolutamente clara no que tange à informação do fabricante.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
15/03/2019, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem anexado ao presente
processo. Insatisfeito com o teor da decisão, apresentou Recurso Voluntário em 15/04/2019,
como informado no Termo de Análise Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.
Em fase recursal, o Recorrente reproduz as alegações feitas por ocasião da
impugnação.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Não foram apresentadas preliminares. Passo então ao mérito.
Primeiramente, cabe menção à questão relacionada à inadequação da multa aos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, levantada pelo Recorrente.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.787 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720005/2011-18

A multa em debate encontra previsão no art. 69 da Lei no 10.833/20031, estando a
autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma legal e ao entendimento
fornecido a ele pelo Poder Executivo, limitado em aplicá-la, sem emitir juízo de valor acerca da
sua constitucionalidade ou demais aspectos de sua validade, antes que o Poder Judiciário tenha
se manifestado em definitivo sobre o tema.
De maneira semelhante ao que ocorre com o agente lançador, para que o julgador
administrativo avance no exame da adequação da norma que prevê multa por descumprimento de
obrigação acessória a quaisquer princípios que incidem sobre o sistema legal, necessariamente
teria que adentrar na avaliação da legalidade e constitucionalidade da norma que estabelece a
mencionada sanção, o que evidentemente supera a competência dos órgãos de julgamento
administrativos.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF no 22, este Colegiado não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em face do
princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou de quaisquer outros princípios que estejam
expressos ou implícitos nas disposições constitucionais.
Portanto, não há como ter guarida a alegação de inadequação da multa perante o
CARF, sob o fundamento de que seria ofensiva aos princípios aludidos.

1 Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, não poderá ser
superior a 10% (dez por cento) do valor total das mercadorias constantes da declaração de importação.

§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador ou beneficiário de regime
aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.

§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser estabelecidas em ato normativo da
Secretaria da Receita Federal, compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo:

I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação: importador/exportador; adquirente
(comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante, agente de compra ou de venda e representante comercial;

II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo, incorporação ao ativo, revenda ou outra
finalidade;

III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à classificação fiscal, espécie, marca
comercial, modelo, nome comercial ou científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal
que confiram sua identidade comercial;

IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e

V - portos de embarque e de desembarque.

§ 3o (Vide Medida Provisória no 320, 2006)

§ 3o Quando aplicada sobre a exportação, a multa prevista neste artigo incidirá sobre o preço normal definido no art.
2o do Decreto-Lei no 1.578, de 11 de outubro de 1977. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)
2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.787 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720005/2011-18

Outro aspecto levantado entre as razões recursais diz respeito à improcedência da
imposição, por ausência de dano ao erário e em razão da boa-fé do autuado. Sobre o tema, cabe
menção ao art. 94 do Decreto-lei no 37/1966, no qual se estabelece que a responsabilidade por
infração à legislação aduaneira é objetiva. Em outras palavras, na configuração da infração se
abstrai o elemento subjetivo do agente, como também a extensão do dano ocasionado pelo ato,
conforme pode ser verificar em face da transcrição do dispositivo em comento:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
Deflui da leitura do trecho em reprodução que, ainda que agindo de boa-fé, ainda
que a ausência da informação pretendida não tenha obstaculizado e nem prejudicado o
recolhimento dos créditos tributários vinculados às DI citadas no lançamento de ofício, em face à
necessária abstração da extensão dos efeitos do ato praticado, persiste a imposição da multa por
descumprimento de obrigação acessória.
Nesse exato sentido, já previa o art. 136 do CTN3, diploma no qual foi abraçada a
tese de que, para que se configurasse a infração prevista na legislação tributária, bastava que a
conduta do agente (sujeito passivo) se coadunasse à descrição da norma, no que foi seguido pelo
Decreto-lei no 37/1966, em seu art. 94, acima reproduzido.
Cabível também, face ao que se discute, trazer a lume o que se entende por
revisão aduaneira, procedimento que guarda sua previsão no art. 54 do DL no 37/1966, e a partir
do qual foi realizado o lançamento da multa. Pois bem. O procedimento em menção teve seus
contornos adequadamente definidos no Acórdão no 3402-006.466, em voto condutor da lavra do
Ilustre Conselheiro Rodrigo Fernandes Mineiro:
Acórdão no 3402-006.466
Sessão de 23 de abril de 2019
[...]
2.1. Da Revisão Aduaneira
De acordo com o disposto no artigo 44 do Decreto-lei n° 37/1966, com redação dada
pelo Decreto-lei n° 2.472/1988, toda mercadoria procedente do exterior deverá ser

3 Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.787 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720005/2011-18

submetida a despacho aduaneiro, que será processado com base em declaração do
importador apresentada à repartição aduaneira no prazo e na forma prescritos em
regulamento, mesmo aquelas não sujeitas ao pagamento do imposto de importação.
O artigo 542 do Regulamento Aduaneiro (RA), aprovado pelo Decreto n° 6.759/2009,
define despacho aduaneiro de importação como "o procedimento mediante o qual é
verificada a exatidão dos dados declarados pelo importador em relação à mercadoria
importada, aos documentos apresentados e á legislação específica
Trata-se de um procedimento composto de quatro fases:
(i) Processamento da declaração de importação, através de seu preenchimento pelo
importador e registro pela administração aduaneira;
(ii) Conferência aduaneira, de acordo com a parametrização da declaração de
importação;
(iii) Desembaraço aduaneiro e entrega da mercadoria ao importador; e
(iv) Revisão Aduaneira, fase posterior ao desembaraço aduaneiro, na qual é apurada a
regularidade de todo o procedimento aduaneiro de importação.
[...]
Mas, o que é verificado na Revisão Aduaneira? Em uma resposta direta, afirmamos que
é verificado todo o procedimento aduaneiro em questão, cuja análise pode ser feita
individualmente (determinada operação de importação), ou no conjunto de declarações
de importação de um mesmo sujeito passivo, o que é mais comum
A primeira verificação prevista na norma é a regularidade do pagamento dos impostos e
os demais gravames devidos á Fazenda Nacional. Aqui, o ato aduaneiro (ou
procedimento aduaneiro) estaria também (mas não exclusivamente) a serviço da função
tributária da Aduana, mesmo em sua natureza extrafiscal, com a verificação do
pagamento do quantum devido na operação de importação, além de sua correta
quantificação (base de cálculo e alíquota). Note-se que não se trata apenas da
verificação da regularidade do pagamento dos impostos, mas também dos demais
gravames devidos à Fazenda Nacional, como por exemplo os direitos comerciais
incidentes na operação. Nesse ato administrativo-aduaneiro ocorre a homologação do
pagamento dos tributos e demais gravames devidos à Fazenda Nacional, ou a
constituição de crédito tributário através da lavratura de auto de infração.
[...]
Na Revisão Aduaneira, quando não ocorre a constituição do crédito tributário através da
lavratura do auto de infração, ocorre a homologação dos atos praticados pelo sujeito
passivo por ocasião da importação: o pagamento dos tributos e demais gravames
devidos á Fazenda Nacional; a regularidade de beneficio fiscal aplicado; e as
informações prestadas pelo importador na declaração de importação.
(Grifei)
Assim, conforme bem colocado pelo eminente Conselheiro, a revisão aduaneira
pode ser realizada individualmente ou em conjunto. Por conseguinte, a falha pode ser detectada
em procedimento que abranja diversos períodos, ainda que diga respeito ao mesmo sujeito
passivo, não havendo obrigatoriedade de que seja promovida de forma sucessiva no tempo.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.787 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720005/2011-18

Na espécie, a fiscalização aduaneira identificou a omissão do fabricante do
produto importando em 6 (seis) DI. O enquadramento legal fornecido foi: art. 84, da MP 2158-
35/01, combinado com arts. 69 e 81 da Lei no 10.833/2003.
A leitura do citado art. 84, caput, da MP 2158-35/01 não fornece muita margem
para interpretações. Considero que a redação do dispositivo mostra-se clara, senão, observe-se:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal.

É dizer, a opção do legislador foi aplicar a multa sobre o valor aduaneiro da
mercadoria, qual seja esta, a mercadoria que teve sua descrição comprometida. Tal como se
encontra posta, a disciplina prevê infrações autônomas por mercadoria importada, porque
independentes também as condutas do agente a cada omissão praticada subsequentemente – em
que pese sejam comportamentos idênticos e reiterados.
Como a omissão da informação em DI sucessivas não pode ser tida como
continuação da anterior, descabe, assim, falar-se em infração continuada na situação sob exame.
No que se refere à pretensão de interpretação benéfica, tem-se que o art. 112 do
CTN4 cabe ser aplicado apenas em situações nas quais restem dúvidas a respeito da interpretação
da legislação tributária, o que não se verifica na espécie, ante a clareza com que estão redigidos
os já mencionados arts. 84, da MP 2158-35/01 e 69 e 81 da Lei no 10.833/2003, dispositivos que
se prestaram à capitulação legal da infração.
Em relação às decisões judiciais e emanadas deste mesmo Colegiado, trazidas à
colação pelo Recorrente, tem-se que estas não guardam a qualidade de normas complementares,
previstas no art. 100 do CTN, motivo pelo qual devem obrigatoriamente ser compreendidas
dentro do contexto de um caso concreto, não sendo capazes de submeter decisões futuras do
Colegiado, conforme determina a Portaria MF no 343/015, que aprovou o Regimento Interno do
CARF-RICARF. Por oportuno, destaco art. 62 do mesmo RICARF:

4 Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável
ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.787 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720005/2011-18

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plena ria
doSupremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar
no73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros
nojulgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no
152, de 2016)
Por fim, subsidiariamente, o Recorrente protesta pela exoneração de parte
da multa aplicada, a considerar a aplicação do princípio da equidade. Todavia, inexiste
qualquer previsão legal ou normativa de redução ou afastamento da penalidade em questão,
tendo como suporte simplesmente a aplicação da equidade ou de demais princípios.
A exoneração de multa por descumprimento de obrigação acessória, diga-se,
ocorre em face da aplicação de critérios objetivos fixados na legislação aplicável, o que não se
sustenta em relação especificamente à multa prevista no art. 84, da MP 2158-35/01, dado o
conjunto da legislação aduaneira vigente à época do lançamento.
Em conclusão, diante dos fundamentos expostos, voto por negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.787 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720005/2011-18

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital